Tribunal: TJMT
Processo: 1008903-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO REQUERENTE NOS ÓRGÃOS NEGATIVADORES DE CRÉDITO. MULTA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM R$ 5.000,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL. TUTELA DE URGÊNCIA JÁ DEFERIDA EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008903-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FULVIO LEONARDO MARQUES - CPF: 027.001.309-10 (AGRAVADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

FULVIO LEONARDO MARQUES

AUTOS DE ORIGEM
:

1001894-29.2024.8.11.0015

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE ABSTENHA DE
INSERIR O NOME DO REQUERENTE NOS ÓRGÃOS NEGATIVADORES DE CRÉDITO. MULTA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM R$ 5.000,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL. TUTELA DE URGÊNCIA JÁ DEFERI
D
A EM DECISÃO PARA A Q
UAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INTERPÔS RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
POR INTEMPESTIVIDADE
.
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO QUANTO AO
PEDIDO DE REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.
REJEITADA.
MONTANTE
DAS ASTREINTES
QUE FOI FIXADO EM DECISÃO POSTERIOR.
TEMPESTIVIDADE.
CONHECIMENTO
. MÉRITO. ASTREINTES.
NECESSIDADE DE
SE
LIMITA
R O TETO.
CONHECIMENTO
PARCIAL
.
PROVIMENTO
PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação mandamental, determinou a exclusão do nome do agravado do cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A análise recursal envolve o exame de duas preliminares: a) preclusão
temporal
da impugnação à tutela de urgência anteriormente deferida e não atacada oportunamente; b) alegação de perda de objeto do agravo quanto às astreintes, sob o fundamento de que a multa ainda não teria sido efetivamente aplicada.

3.
Quanto ao mérito, discute-se a legalidade e proporcionalidade da multa diária imposta para compelir a parte agravante ao cumprimento da obrigação de excluir a anotação no SCR, especialmente em relação ao seu valor e à necessidade de fixação de limite máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Reconhece-se a
intempestividade do agravo quanto à
insurgência
referente
à tutela de urgência anteriormente deferida, uma vez que a
ciência da agravante, quanto à decisão originária, efetivou-se há meses, muito além do prazo de 15 dias para a interposição do recurso.

5.
A preliminar de perda de objeto quanto às astreintes foi rejeitada, pois a insurgência recursal diz respeito à definição do valor da multa cominatória fixado em decisão posterior, contra a qual o recurso foi interposto tempestivamente.

Tempestividade recursal e i
nteligência do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e da possibilidade de revisão do valor das
astreintes, nos termos dos
arts
. 296 e 537, §1º, do Código de Processo Civil.

6.
No mérito, conclui-se pela manutenção da multa diária no patamar de R$ 5.000,00, considerando a capacidade financeira da instituição agravante e a finalidade coercitiva da penalidade. Contudo, revela-se necessária a fixação de limite máximo de R$ 20.000,00, a fim de se evitar o enriquecimento indevido e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.
Agravo conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido, apenas para limitar a multa cominatória ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Teses de julgamento:

– “
A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a fixação de teto para seu montante total, a fim de prevenir enriquecimento sem causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 296, 497, 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1010719-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024; TJMT, AI 1008700-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023;
TJMT, AI 1035183-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 185180174 – Autos de Origem – nº 1001894-29.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que,
nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência movida por
FULVIO LEONARDO MARQUE
S,
deferiu o pedido d
o
agravad
o
para determinar que a parte requerida, ora agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome d
o recorrido

d
o cadastro do sistema de informação de crédito - SCR, conforme negativação documentada, informando a providência
n
o prazo assinalado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento,

conforme cita-se
:

[...]

1.
Verificado que a decisão de ID. 142596391 concedeu a medida liminar
, em parte, de modo a determinar a suspensão da exigibilidade dos títulos sub judice n.º 407907 e n.º 417976, com a consequente vedação de inclusão do nome da parte autora nos
cadastros restritivos de crédito pela requerida, sob pena de incidência de multa.

2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o
Sistema de informações de crédito do Banco Central – SCR tem natureza de cadastro restritivo
de crédito, como o SPC e a SERASA, porquanto as suas informações visam minorar o risco
assumido pelas instituições financeiras em suas negociações.

3.
No entanto,
conforme já decidido
, determino que a parte
requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da parte requerente
no cadastro do sistema de informação de crédito - SCR
, conforme negativação
documentada, informando a providência a este juízo no prazo assinalado,
sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento do presente decisum
.

4. Por fim, especifiquem as provas que pretendem produzir, no
prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

[...]
[grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
276405370
),
o Banco
agravante sustenta
as seguintes teses:

Impossibilidade de concessão da tutela provisória: ausência dos requisitos

Astreintes excessiva
s

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
277108860 proferia por este Relat
or.

O
agravad
o
, por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID.
282320885
) na qual
suscita a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Preclusão quanto à decisão liminar concedida
e perda de objeto
pela
n
ão ocorrência de aplicação de multa

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

P
reparo efetuado, conforme comprovante de pagamento juntado ao ID.
276937869
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
FULVIO LEONARDO MARQUES

AUTOS DE ORIGEM
: 1001894-29.2024.8.11.0015

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência movida pelo produtor rural ora agravado, na qual se discute Crédito Rural, deferiu o pedido do agravado para determinar que a parte requerida, ora agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome do recorrido do cadastro do sistema de informação de crédito - SCR, conforme negativação documentada, informando a providência no prazo assinalado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que já havia decidido pela determinação de exclusão do nome da parte requerente no cadastro do sistema de informação de crédito - SCR, sob pena
de multa diária, porém, acrescentou na nova decisão que a multa diária será no valor de
R$ 5.000,00
,
em caso de descumprimento.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela parte agravada.

1. Preclusão quanto à decisão liminar concedida e perda de objeto pela não ocorrência de aplicação de multa

O agravado sustenta que a decisão liminar que determinou a suspensão da exigibilidade dos títulos e a vedação de negativação foi proferida em 16/04/2024 e publicada em 18/04/2024.

Porém, assevera que o
agravo foi interposto aproximadamente 12 meses após essa decisão.

Ademais, quanto às
astreintes
, sustenta que a nova decisão (ID. 185180174), de 25/02/2025, apenas renovou a ordem com a cominação da multa
de R$ 5.000,00
em caso de descumprimento, sem aplicação prática até o momento.

Desse modo, sustenta que a discussão é prematura, pois ainda não houve multa aplicada pelo Juízo a quo e, desse modo, apreciar a matéria seria supressão de instância.

Pois bem
. No que tange à preclusão temporal do recurso quanto à determinação para que o ora agravante se abstenha de inserir o nome do agravado nos órgãos
negativadores
de crédito,
inclusive no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil e similares, assiste razão ao agravado
.

Isso porque, verifica-se que há, na verdade,
duas decisões
, conforme asseverado pelo próprio Juízo
a quo
em sua última decisão.

A primeira decisão, de ID.
142596391 (autos de origem), foi proferida em 16/04/2024.

A instituição financeira agravante, por sua vez, se habilitou nos autos em 23/04/2024 (ID. 153492452
, autos de origem
), participou da audiência de conciliação
de 12/06/2024, apresentou contestação em
03/07/2024 (ID. 161115682, autos de origem) mas, apenas em 24/03/2025 é que recorreu contra a determinação de exclusão do nome do agravado do Sistema de Informaçõ
es de Créditos - SCR.

A única novidade da segunda decisão de ID. 185180174
é a inserção da multa diária de R$ 5.000,00, pois na decisão de ID. 142596391, o Juízo
a quo
apenas havia estipulado multa diária sem qualquer menção a valor.

Para elucidar o asseverado, cita-se os seguintes trechos das duas decisões proferidas pelo Juízo
a quo
:

Primeira decisão (ID. 142596391)
:

[...]

Diante dos fatos narrados, r
equer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de todos os títulos sub judice, quais sejam as operações sob nº 407907 e 417976, além de afastar os efeitos da mora, na intenção de fazer com que o requerido retire o seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC, SCPS, Cartórios de Protestos, Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil e similares, bem como se abstenha de reinscrevê-los, sob pena de multa
.

[...]

2. Depreende-se dos autos que por meio da presente ação mandamental o requerente busca o alongamento das dívidas inseridas nas Cédulas de Crédito Bancária nº 407907 e 417976, cuja destinação se refere ao financiamento da atividade de bovinocultura por ele desenvolvida.

3. Feitas tais considerações, salienta-se que o alongamento da dívida originária rural é devido quando atendidos os requisitos legais para a sua concessão, constituindo direito do devedor e não mera discricionariedade da instituição financeira, de acordo com a jurisprudência do C. STJ ao redigir a Súmula 298, in
verbis
:

[...]

6.
No caso em tela, ao analisar os documentos carreados aos autos, vislumbro ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora diante da ocorrência de eventos prejudiciais ao desenvolvimento de sua atividade de bovinocultura.

6.1. Consoante Decreto Municipal nº 5.075/2023 (Id. 140121114) restou demonstrado que no município de
Tabaporã
/MT, local onde o requerente desenvolve sua atividade de bovinocultura, o segundo semestre de 2023 sofreu com a grave seca em razão do regime irregular de chuvas em todo o território, impactando drasticamente na renda dos produtores, sendo então declarada
situação de emergência
.

6.2. Verifico a apresentação de reportagem (Id. 140121117) noticiando a articulação de medidas entre o Banco Central e o Ministério da Agricultura para a prorrogação de dívidas em setores, dentre eles o segmento da pecuária de corte devido à redução na cotação da arroba e consequente dificuldade financeira vivenciada pelos pecuaristas.

6.3. Laudo de perda elaborado pelo engenheiro agrônomo Paulo Gonçalves (Id. 140121096), no qual foi atestado o declínio da produtividade na atividade da bovinocultura de corte em razão do aumento dos custos de produção e da desvalorização dos animais comercializados
.

7.
Assim, a farta documentação acostada aos autos atesta
a
situação de emergênc
ia
vivenciada pelo setor pecuário.

8.
Por conseguinte, o requerente demonstrou através de Id. 140121093 e Id. 140121095 a solicitação administrativa de prorrogação da dívida recebida em 25/08/2023.

9.
Tem-se que o risco ao resultado útil do processo também encontra- se presente, posto que não honrando com suas obrigações perante a instituição financeira requerida, em tempo e modo, os requerentes terão os nomes inseridos no cadastro de inadimplentes, o que por si só já é suficiente para causar prejuízos consideráveis, tendo em vista o possível abalo em seus créditos e, consequentemente, dificuldades na obtenção
de recursos para a continuidade da atividade rural.

10.
Por fim, insta consignar a ausência de risco de irreversibilidade, posto que a medida é reversível a qualquer momento, podendo ser modificada caso reste incomprovada a tese.

11.
No que tange ao pedido de afastamento dos efeitos da mora
, cabe salientar que nos termos dos artigos 394 e 395, ambos do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempo devidos.

1
1.1.
Todavia
, no presente caso, suspensa a exigibilidade dos títulos em comento, consequentemente sobre o requerente não recairá os efeitos da mora, ao menos neste momento de cognição sumária, devendo a questão ser
melhor
analisada após regular instrução probatória, quando será possível vislumbrar o direito da parte.

12. Isto posto, atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem
deferir

parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência e
determino
a suspensão da exigibilidade dos títulos sub judice nº 407907 e nº 417976, bem como
que o banco requerido se abstenha de inserir o nome do requerente nos órgãos
negativadores
de crédito, até ulterior decisão deste juízo,
sob pena de incidência de multa diária
.

[...]
(grifos nossos e do original)

Segunda decisão (ID. 185180174)
:

[...]

Manifestação da parte autora em ID. 174774356, informando que seu nome
encontra-se
com restrição junto ao Sistema de
Credito
(SCR),
vinculado ao Banco Central do Brasil, o que está inviabilizando a tomada de crédito junto a outras instituições financeiras, caracterizando o descumprindo da liminar. Por fim, requer seja determinada a intimação da parte requerida para que promova a baixa da referida anotação, sob pena de aplicação de multa.

Decido.

1.
Verificado que a decisão de ID. 142596391 concedeu a medida liminar
, em parte,
de modo a determinar
a suspensão da exigibilidade dos títulos sub judice n.º 407907 e n.º 417976, com a
consequente vedação de inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito pela requerida, sob pena de incidência de multa.

2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o Sistema de informações de crédito do Banco Central – SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito, como o SPC e a SERASA, porquanto as suas informações visam minorar o risco assumido pelas instituições financeiras em suas negociações.

3. No entanto,
conforme já decidido
, determino que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da parte requerente no cadastro do sistema de informação de crédito - SCR, conforme negativação documentada
, informando a providência a este juízo no prazo assinalado,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento
do presente decisum.

[...] [grifos nossos e do original]

Desse modo,
r
econhece-se a intempestividade do agravo
quanto
à tutela
de urgência anteriormente deferida
que determinou a exclusão do nome da parte agravada do cadastro do Sistema de Informações de Créditos - SCR
, uma vez que a ciência da agravante, quanto à decisão originária, efetivou-se há meses, muito além do prazo de 15 dias para a interposição do presente recurso.

Todavia, não assiste razão ao agravado quanto à insurgência recursal do agravante a respeito do montante da multa, pois esta foi apenas estabelecida na segunda decisão,
contra
a

qual
se
verifica, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
38182551)
, que o presente recurso é tempestivo.

Ademais, não há que se falar em ausência de interesse recursal do Banco agravante sob o argumento de que teria que aguardar a aplicação das astreintes, uma vez que o recurso é em face da decisão que determinou o montante a ser aplicável, o que legitima o pedido recursal do a
gravante, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do
art. 5º, XXV, da CF/88

(
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;”
),
e da possibilidade de revisão do valor das astreintes, nos termos dos
arts
. 296 e 537, §1º, do Código de Processo Civil
.

Assim,
acolho em parte a preliminar
suscitada pela agravada apenas para
não conhecer do pedido recursal concernente à revogação da tutela de urgência
deferida pelo Juízo de origem, mantendo
-se o conhecimento no que tange ao pedido subsidiário de redução das
astreintes
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Astreinte
s
excessiva
s

O Banco agravante sustenta que o valor
das astreintes
, fixado em R$ 5.000,00 por dia, é desproporcional e desarrazoado.

Assevera, também, que não consta limitação temporal.

Argumenta que a
s
astreinte
s
deve
m
ter finalidade persuasiva e não punitiva.

Assim, sustenta que a
multa cominatória
ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e pode resultar em enriquecimento ilícito da parte contrária.

Desse modo, postula pela redução do quantum e de estabelecimento de limite temporal para as astreintes.

Pois bem
.
Quanto à imposição de multa diária, é cediço que possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade do magistrado, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, fixar astreintes a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Portanto, não há razão que justifique o afastamento ou redução da astreinte, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Assim, as circunstâncias autorizam e justificam a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, e encontra respaldo legal nos
arts
. 497, 537 do Código de Processo Civil
, nestes termos:

Código de Processo Civil

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

[...]

Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[grifo nosso]

Essa faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela por ele deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Outrossim, a própria agravante sustenta que “o nome da parte agravada NÃO CONSTA nos cadastros de maus pagadores”, logo, havendo o cumprimento da determinação de exclusão, não haverá que falar em incidência de multa.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS SOB PENA DE MULTA –
COMINAÇÃO DE ASTREINTES COM PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE
– VALOR E LIMITAÇÃO DA MULTA – MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
MANUTENÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO

1. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e o seu montante não comporta redução, quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
Cabível a cominação de multa diária, mesmo que a obrigação principal seja mensal, cujo montante não comporta redução, quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência dos artigos 500 e 537 do Código de Processo Civil e artigo 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor
.

(TJMT, AI 1010719-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, publicado no DJE 30/05/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
– DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – MANUTENÇÃO
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO (05 DIAS ÚTEIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

(TJMT, AI 1008700-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONTRATADO – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NÃO APLICAÇÃO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL
– QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor.

Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (
arts
. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação, desde logo, de limite temporal e valor máximo para a multa retira a força coercitiva que lhe é própria.

O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

A matéria ainda não submetida ao juízo da causa não pode ser apreciada nesta via, sob pena de indevida supressão de instância.

(TJMT, AI 1005987-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 06/10/2017) [grifo nosso]

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, diante da capacidade de solvência do Banco agravante,
considero a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
) por dia como apropriada e satisfatória
para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

Sobre essa imposição pecuniária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 14ª edição, ed. Revista dos Tribunais, fls. 834/835) assinalam:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória
. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

Porém, há necessidade de se estabelecer um limite máximo
, sob pena de
enriquecimento sem causa e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(
art. 8º do Código de Processo Civil
).

No presente caso, considerando-se o valor total da dívida concernente às Cédulas nº 407907 e Nº 417976, que ultrapassam os três milhões de reais, conforme informado na exordial (ID. 140119985, p. 27), entendo ser razoável o
patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – ASTREINTES – POSSIBILIDADE -
TETO MÁXIMO – VALOR DA OBRIGAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A conduta ilegal da instituição financeira consistente na alienação fiduciária em favor de terceiro de veículo ainda em nome da autora, sem sua participação e sem a realização da necessária transferência, situação que permaneceu por mais de dez anos, configura ato ilícito que extrapola o mero dissabor cotidiano e acarreta o dever de indenizar. A Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“O valor da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), em si, não é desarrazoado, estando nos limites da
ratio

essendi
da norma que é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo,
ficando, no entanto, limitada ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
.” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
23/09/2016).

(TJMT, AC 0007695-28.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDES. TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO TETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, deferiu medida liminar para suspender descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões centrais consistem em: a) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; b) a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória diária, inclusive quanto à sua periodicidade em face de obrigação mensal; c) a necessidade de limitação do valor total da multa para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte autora alegou desconhecimento da contratação dos empréstimos consignados, apresentando documentação que sustenta a plausibilidade da tese de fraude, sem que a instituição financeira tenha demonstrado a regularidade da contratação. Inteligência do
s
ar
ts
. 373, II e 429, II, do CPC, e do Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça

4.
Quanto ao periculum in mora, foi demonstrado o risco de dano irreparável, considerando que os descontos comprometem praticamente toda a renda mensal da autora, beneficiária de auxílio-doença pelo INSS.

5.
A multa cominatória diária é compatível com a obrigação de fazer imposta, pois o descumprimento da ordem judicial (suspensão dos descontos) pode se renovar a cada dia, ainda que a cobrança seja mensal.
6.
Contudo, impõe-se a fixação de limite máximo para o montante total da multa, estipulado em R$ 10.000,00, de modo a preservar o equilíbrio entre a efetividade coercitiva e os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos bancários incidentes sobre benefício previdenciário, quando presentes indícios de fraude e risco à subsistência da parte autora, especialmente se a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.” “A multa cominatória diária é admissível mesmo para obrigação mensal, quando o descumprimento da ordem judicial pode se prolongar dia a dia, justificando a penalidade diária como meio efetivo de coerção.” “A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a fixação de teto para seu montante total, a fim de prevenir enriquecimento sem causa.”
______

Dispositivos relevantes citados: CPC, 296, 300, 373, II; 429, 497 e 537. CDC,
arts
. 6º, VIII e 84, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ; TJMT, AC 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024; TJMT, AC 1028818-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024; TJMT, AI 1008700-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023; TJMT, AI 1035183-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025.

(
TJMT, AI
1004563-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
[grifo nosso]

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Astreintes. Tutela de Urgência. Conta-Salário. Ilegalidade de Descontos Bancários. Multa Cominatória. Manutenção do Valor Fixado. Observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou o desbloqueio imediato dos valores retidos e a abstenção de novos descontos sem autorização expressa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O Agravante sustenta que a multa é excessiva e desproporcional, e requer sua redução ou exclusão.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada na decisão que deferiu tutela de urgência é desproporcional ou excessiva, a ponto de justificar sua redução ou exclusão.

III. Razões de Decidir

3. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor/credor ao cumprimento da obrigação judicial.

4. A fixação das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do obrigado, de modo a não se tornar ineficaz ou abusiva.

5. No caso, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequada ao porte econômico do Agravante, instituição financeira de grande expressão, e é proporcional à finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Não configura excesso ou enriquecimento sem causa a fixação de multa diária moderada
com teto limitado
, quando necessária para garantir a efetividade da decisão judicial
.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X; CPC, art. 833, IV; CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, e 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007720-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2024, DJE 21.08.2024.

(TJMT, AI 1035183-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) [grifo nosso]

Assim, o
quantum
fixado para as astreintes, por dia de atraso no cumprimento da decisão objurgada, deverá permanecer com a limitação de teto supracitada.

Ressalta-se que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento, nos termos dos
arts
. 296 e 537, §1º, do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto,
não conheço do recurso quanto ao pedido de afastamento da tutela de urgência e, quanto à redução e limitação das astreintes,
conheço
do recurso e
, nesta parte,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para limitar as astreintes ao teto de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais).

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a intel
igência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025